Tribunal: TJDFT
Processo: 0733838-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733838-15.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OYALA MILAGRES RAMOS, JESSICA MARIA DOS REIS, ALCINETE SANTOS DOS REIS APELADO: ALCINETE SANTOS DOS REIS, JESSICA MARIA DOS REIS, OYALA MILAGRES RAMOS D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas pelas partes contra sentença da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ALCINETE SANTOS DOS REIS e JESSICA MARIA DOS REIS em desfavor de OYALA MILAGRES RAMOS, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 34.500,00, acrescida de correção monetária desde o inadimplemento e juros moratórios a contar da citação (ID 71804730). Julgamento convertido em diligência para esclarecimento das partes quanto aos seguintes pontos (ID 73083409): 1) se há outros valores em aberto além dos aluguéis objeto da presente ação, pois no contrato celebrado entre as partes a ré se comprometeu com uma entrada, com o pagamento das contas de água e luz em atraso, além de 23 parcelas de R$ 5.000,00; 2) quando efetivamente a ré deixou o ponto comercial objeto do contrato de trespasse e passou a realizar sua atividade em outra localidade e se levou as instalações listadas no contrato de trespasse, bem como se ainda hoje atua no ramo de festas infantis. Manifestação de JESSICA MARIA DOS REIS e ALCINETE SANTOS DOS REIS (ID 73532131). Intime-se OYALA MILAGRES RAMOS para que, querendo, se manifeste a respeito da petição de ID 73532131. Prazo: 5 dias. Publique-se. Após, volvam-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, 18 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator